Tribunal: TJDFT
Processo: 0700026-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700026-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: CITY SERVICE SEGURANCA LTDA, CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, T E S E - TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA., CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA. e TESE – TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.-ME contra a decisão proferida em 28/12/2022 (Id 146053712 – origem) nos autos da ação de recuperação judicial n.o 0705697-75.2022.8.07.0015, que, em sede de plantão, indeferiu o pedido de restituição de valores, sem prejuízo de ulterior apreciação pelo juízo natural da causa (Id 146053712). Expõe que, ao contrário do contido no decisum, há urgência no pedido formulado em sede de plantão judicial, uma vez que se refere à liberação de valores destinados ao pagamento de folha da empresa. Discorre ter chegado ao seu conhecimento que há indevida constrição de valores superiores a R$ 1.000.000,00 nos autos do processo n.o 0706619-95.2021.8.07.0001, bem como não ter ainda havido a liberação da quantia constrita no processo n.o 0727444-60.2021.8.07.0001. Defende que referidos valores são frutos de constrições relacionados com crédito concursais, visto que originárias de execuções iniciadas anteriormente ao procedimento de recuperação judicial. Asseveram que o pagamento dos salários e obrigações é essencial a seu funcionamento, bem como destaca haver urgência na deliberação do pedido, uma vez que o pagamento deve ocorrer até o 5o dia útil do mês, ocasião em que ainda se estará em recesso forense, sendo inviável aguardar-se o retorno. Requer a concessão de tutela antecipada recursal para determinar a liberação dos valores constritos nos processos no 0706619-95.2021.8.07.0001 e 0727444-60.2021.8.07.0001 e, no mérito, a reforma da decisão para concessão da tutela de urgência. Preparo recolhido (Id 42483824/42483825). Pela decisão de Id 42484402 não foi conhecido o pedido em sede de plantão por este TJDFT, sob o entendimento de não se enquadrar nas hipóteses regimentais, além de não ser possível a apreciação de pedidos de levantamentos de dinheiro ou valores em regime de plantão judicial. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em análise sumária ao feito, não vislumbro, contudo, preenchidos os requisitos no presente momento recursal. Em suma, pretende o agravante a reforma da decisão proferida em sede de plantão judicial que indeferiu o pedido de levantamento de valores. Apesar de sustentar a urgência da concessão da tutela de urgência durante o recesso forense, observa-se, todavia, que, à luz do artigo 120, inciso III, do Provimento Geral da Corregedoria deste TJDFT, não se admitirá, em tese, nos períodos de plantão judiciário a formulação de pedido de levantamento de importância em dinheiro ou valores. Consigne-se, ainda, que o levantamento dos pretensos valores oriundos do processo n.o 0727444-60.2021 já foi objeto de anterior e expressa apreciação pelo juízo originário, tendo sido deferido em 15/12/2022 pela decisão de Id 145254220 (origem). Inclusive, também houve expedição de ofício à Vara competente para promover a transferência dos valores depositados ou sua liberação diretamente às recuperandas (Id 145350956 - origem). Logo, inviável nova apreciação de referido pedido de liberação de valores, porquanto já oportunamente apreciado e concedido. Já em relação à pretensão de liberação de alegadas quantias oriundas do processo n.o 0706619-95.2021.8.07.0001, verifica-se que referido levantamento ainda não foi objeto de expressa análise pelo Juízo Natural, durante o regular expediente forense, sendo importante destacar ainda, tal como manifestado pelo Ministério Público em 23/12/2022, que referida questão depende de “imprescindível instrução probatória e análise de justa causa para a desconstituição da penhora realizada, questões que refogem às atribuições do Juízo Plantonista” (Id 145930344). Nesse quadro, não se vislumbra a probabilidade do direito a ensejar a concessão da antecipação da tutela recursal, destinada à determinação, em modificação à decisão proferida em sede de plantão judicial, atinente a imediata liberação de valores em favor da parte. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso o pedido de informações. Desnecessária contrarrazões, ante a inexistência de parte adversa. Tendo em vista que o recesso forense já se encerrou, intimem-se os agravantes a informar se ainda persiste eventual interesse recursal. Após, à Procuradoria de Justiça para prévia manifestação. I. Brasília-DF, 10 de janeiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora